Tribunal: TJSP
Processo: 2200582-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de interdição – Decisão que determina ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais que proceda à anotação da suspensão dos poderes conferidos pela procuração de páginas 85/87, lavrada no livro 165 – Insurgência do requerido, alegando que a decisão é contraditória, pois o indeferimento da tutela se deu pela ausência de provas de sua alegada incapacidade e que a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de interdição – Decisão que determina ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais que proceda à anotação da suspensão dos poderes conferidos pela procuração de páginas 85/87, lavrada no livro 165 – Insurgência do requerido, alegando que a decisão é contraditória, pois o indeferimento da tutela se deu pela ausência de provas de sua alegada incapacidade e que a procuração foi outorgada à sua amiga e cuidadora, visando sua comodidade e preservação, sem conter qualquer vício, devendo ser restabelecido os poderes outorgados – Presença de elementos que evidenciam a necessidade da manutenção da decisão como forma de evitar dilapidação do patrimônio do recorrente – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200582-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é agravante
GUILHERME PRATES TEIXEIRA DE PAULA (INTERDITANDO(A)), são
agravados ANA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA e ROBERTO PRATES
TEIXEIRA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200582-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43370
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2200582-84.2020.8.26.0000 Voto no 43370
Comarca: Cordeirópolis (Vara Única)
Agravante: Guilherme Prates Teixeira de Paula (interditando)
Agravado: Ana Carolina Teixeira de Paula e outro
Natureza da ação: Ação de interdição
Ementa: Agravo de Instrumento Ação de interdição
Decisão que determina ao Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais que proceda à anotação da suspensão
dos poderes conferidos pela procuração de páginas
85/87, lavrada no livro 165 Insurgência do requerido,
alegando que a decisão é contraditória, pois o
indeferimento da tutela se deu pela ausência de provas
de sua alegada incapacidade e que a procuração foi
outorgada à sua amiga e cuidadora, visando sua
comodidade e preservação, sem conter qualquer vício,
devendo ser restabelecido os poderes outorgados

Presença de elementos que evidenciam a necessidade da
manutenção
da
decisão
como
forma
de
evitar
dilapidação do patrimônio do recorrente
Agravo
desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de interdição,
determina ao oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais, que proceda à
anotação da suspensão dos poderes conferidos pela procuração de páginas
85/87, lavrada no livro 165, a cuidadora do agravante, Suzana Milani.
Pretende o requerente a reforma do decisum, aduzindo, em síntese,
que a decisão é contraditória, pois o indeferimento da tutela se deu pela
ausência de provas de sua alegada incapacidade e que a procuração foi
outorgada à sua amiga e cuidadora, visando sua comodidade e preservação e
que não contém qualquer vício, devendo ser restabelecidos os poderes
outorgados.
Regularmente processado o recurso, foi indeferida a pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200582-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43370
3
tutela de urgência (fl. 50) e foi apresentada contraminuta (fls. 53/66).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso (fls. 72/75).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o relatório necessário.
Em que pese a argumentação expendida, o recurso não comporta
provimento.
Cuida-se de ação de interdição, na qual o juízo, após manter o
indeferimento da tutela de urgência pleiteada com vistas à imediata nomeação
da autora como curadora provisória do réu, determinou ao Oficial de Registro
Civil das Pessoas Naturais do Município de Santa Gertrudes, procedesse à
anotação de suspensão dos poderes conferidos pela procuração lavrada no livro
165, de páginas 85/87, em nome de Suzana Milani.
O agravante busca o restabelecimento dos poderes outorgados,
alegando que trouxe aos autos, relatórios médicos que atestam sua capacidade
de discernimento, não havendo qualquer vício na procuração outorgada, que
tem por objetivo garantir sua proteção ante a pandemia e comodidade.
Conquanto o recorrente tenha trazido aos autos alguns relatórios
médicos particulares que atestam sua capacidade para a prática de atos da vida
civil, o certo é que há elementos que comprovam a necessidade de manutenção
da suspensão dos poderes outorgados à sua cuidadora, até como forma de evitar
uma possível dilapidação de seu patrimônio.
A procuração outorgada (fls. 19/22), delega a Suzana, amplos,
gerais e ilimitados poderes, ela se apresenta como representante legal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200582-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43370
4
requerido e consta da certidão do mandado de citação que o oficial de justiça,
em diligência, verificou que no endereço indicado como residência do requerido,
havia um imóvel desocupado, em obras; conseguindo o contato telefônico de
Mônica Santana, foi informado que ela havia adquirido o imóvel através de
negociação conduzida por Suzana, que confirmou a informação e disse ser
responsável pelo requerido.
Conquanto as alegações trazidas com a inicial e os atestados
médicos juntados não sejam capazes de indicar, por hora, a incapacidade do
requerido, não possibilitando, em sede de tutela, a nomeação de curador
provisório, o certo é que há fortes indícios a indicar uma possível dilapidação de
seu patrimônio, o que reclama cautela ante o receio da demora no provimento
final ou até que se aguarde a perícia ou entrevista com o interditando, o que
reforça a necessidade da manutenção da decisão agravada.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo
o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição
diversa e conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-
questionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a
matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que fosse, no âmbito do debate travado entre os
litigantes.

Ante o exposto, ao recurso é negado provimento, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator